Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721162-24.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: FRANCISCO FRANCIMAR RODRIGUES CARLOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE BEZERRA RODRIGUES DESPACHO Intime-se Francisco Francimar Rodrigues Carlos para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Serviços de Atendimento Médico S.A. (Samedil), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator